Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à alegação de que o contrato celebrado com o banco deve ser cumprido, não sendo suficiente a manifestação do consumidor de que pretende revogar a autorização para desconto das parcelas em conta corrente. Cita julgados diversos e defende que este colegiado não pode divergir desses entendimentos.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e adotou o entendimento do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, pertinente ao caso.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.